Tribunal: STF
Processo: RE 1592478
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 63, p. 1-11) assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que a residência é asilo inviolável, de modo a atribuir-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, prevê, em numerus clausus, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial. Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.
2. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
3. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio. Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: ‘[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa’ (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 
4. Para validar o ingresso de agentes estatais na casa do indivíduo e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. 
5. No caso em análise, após receberem denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas em um imóvel, os policiais foram ao local e supostamente receberam a autorização de entrada da esposa do réu. Conforme assentado pelas instâncias de origem, as razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas; b) o consentimento da moradora (sem nenhuma comprovação de sua existência), e c) a natureza permanente do delito. Com base nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.
6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 63, p. 1-3; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/MG (eDOC 72, p. 1-9), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e ao Tema 280/STF. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 81, p. 1-9). 

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco trechos do decisum ora recorrido:

“(...)
Conforme registrado pelas instâncias de origem, os motivos para o ingresso na residência do acusado foram: a) a denúncia anônima de tráfico de drogas no domicílio; b) o consentimento da esposa do paciente para que os agentes públicos entrassem em sua casa e c) a natureza permanente do crime. Com base nessas premissas – as quais foram assentadas pelas instâncias ordinárias e, portanto, não podem ser alteradas na via eleita –, reafirmo ser ilícito o ingresso na casa do indivíduo, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.
Sobre o primeiro argumento, o STJ entende que ‘A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da ocorrência de crime, não é suficiente a legitimar o ingresso de policiais no domicílio, sem prévio mandado judicial ou consentimento de morador’ (AgRg no HC n. 756.430/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe de 20/12/2023.). 
Nesse mesmo sentido: ‘Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, assim, ausente, nessas situações, justa causa para a medida’ (HC n. 620.515/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe de 8/2/2021). 
Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: ‘[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa’ (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016)
No tocante à autorização para os policiais adentrarem na residência, faço lembrar que, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 2/3/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. 
Na ocasião, a Turma decidiu, dentre outros pontos, que, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. Confira-se, a propósito, as conclusões deste Tribunal Superior em julgado paradigma sobre o alegado consentimento do morador para que agentes estatais entrem em sua residência: 
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 15/3/2021)
Esse entendimento foi também adotado pela Quinta Turma: ‘A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de dúvida, compete ao Estado comprovar o consentimento voluntário do suspeito para o ingresso em sua residência, hipótese não verificada nos autos’ (AgRg no HC n. 832.890/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 11/12/2023) e ‘A jurisprudência exige que o consentimento para ingresso em domicílio seja documentado por meio de relatórios escritos, áudio e/ou vídeo, para comprovar sua voluntariedade e evitar alegações de coação; inexistindo tal documentação, presume-se a ausência de consentimento válido’ (AgRg no HC n. 855.351/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª T., DJEN de 16/12/2024). 
Pois bem, não há, no caso dos autos, comprovação, nos moldes delimitados no precedente anteriormente citado, do consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado. Não há depoimento da moradora colhido no inquérito policial, tampouco algum documento que comprove o seu consentimento. 
Em relação ao último argumento, saliento que a natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que a autoridade policial tenha fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 
Esse entendimento se harmoniza com o Tema de Repercussão Geral n. 280, o qual exige a existência de fundadas razões prévias para o ingresso na residência alheia, as quais devem ser justificadas posteriormente. Veja-se: ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).
Diante de tais considerações, reafirmo que a descoberta posterior de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 
A propósito, lembro que o art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias. 
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: ‘É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos’ (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 63, p. 8-11; grifos originais e nossos)

No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente:  RE 1.581.332 AgR/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 20.2.2026; RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente